Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, entende que "obscuridade é a falta de clareza que impede a compreensão exata do conteúdo da decisão e pode ocorrer no exame de questões de fato ou de direito, processuais ou de mérito, tanto as contidas na fundamentação, como no dispositivo" (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: recursos e processos da competência originária dos tribunais. v. III. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 203) (...)"(EDcl no AgRg no HC n. 762.049/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 27/6/2023.).
3. No caso, o acórdão embargado é claro quanto às especificidades do caso que levaram à conclusão de que a citação é nula, o que afasta a alegação de obscuridade.
4 O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.